Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723838-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, THIAGO DE ALMEIDA SOUZA, BANCO PAN S.A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por ADAIR VIEIRA DE SOUSA (agravante) em desfavor dos agravados CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, THIAGO DE ALMEIDA SOUZA, BANCO PAN AS e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Em 21/11/2022, proferida a seguinte decisão: "Noticia o autor que celebrou com a litisconsorte passiva CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI contrato de cessão de crédito e débito no qual se comprometera a lhe transferir parte da quantia obtida mediante mútuo bancário realizado junto ao BANCO PAN S/A, ficando aquela empresa, por sua vez, incumbida de promover o pagamento das prestações do empréstimo em questão, o qual seria quitado no período de um ano. Informa, contudo, que, não obstante tenha realizado a transferência da mencionada quantia em favor da corré CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, esta não teria se desincumbido de adimplir as prestações do negócio jurídico. Posto isso, sob o argumento de que poderia estar sendo vítima de fraude, requer a parte autora a concessão de tutela provisória determinando o arresto cautelar de bens e valores de titularidade dos corréus CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA e THIAGO DE ALMEIDA SOUZA, bem como compelindo o BANCO PAN S/A a suspender a cobrança das parcelas pertinentes ao contrato de mútuo bancário. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO as pretensões liminares postuladas” (ID 142059041 dos autos de origem). Em 14/4/2023, o ora agravante reiterou “o pedido para que a quarta requerida se abstenha de realizar as cobranças das parcelas relativas ao empréstimo consignado, até o julgamento final da lide” (ID 155643791 dos autos de origem). Na sequência, proferida a decisão ora agravada: "NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração do decisório de ID no 142059041 ante as mesmas razões ali esposadas” (ID 159653362 dos autos de origem). E o agravante, via do presente agravo de instrumento, pede “a reforma da decisão agrava determinando no mérito de julgamento do presente, a suspensão imediata das cobranças mensais realizadas diretamente no contracheque do requerido, até o julgamento final da lide" (ID 47940332). Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede é a decisão de ID 142059041 dos autos de origem, que foi proferida em 21/11/2022. Mas, contra tal decisão, o agravante limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 23/11/2022, ID 143399546 dos autos de origem, 4a feira, dia útil, início do prazo dia 24/11/2022, quinta-feira, dia útil, dies ad quem, 15/12/2022, 5a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 16/6/2023 (ID 47940332), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora